Tribunal: TJES
Processo: 5003670-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003670-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESCOLA JESUS MENINO LTDA
AGRAVADO: ALANA PATRICIA LEMOS e outros (2)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003670-30.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESCOLA JESUS MENINO LTDA

AGRAVADO: ALANA PATRICIA LEMOS, LIVIA RODRIGUES, MARIA DAS DORES ALEXANDRE

Advogado do(a) AGRAVANTE: JEDSON MARCHESI MAIOLI - ES10922-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ESCOLA JESUS MENINO LTDA. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida em face de ALANA PATRÍCIA LEMOS, LÍVIA RODRIGUES E MARIA DAS DORES ALEXANDRE, deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada, para determinar à parte requerida (primeira agravada):

I.a) que proceda à exclusão das redes sociais, quaisquer que sejam, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de toda e qualquer publicação que apresente a parte autora como suposta apoiadora, conivente, partícipe ou praticante de atos característicos de alienação parental, inclusive, mas não apenas, das publicações identificadas por meio dos links (...), sob pena de multa única de R$ 2.000,00 (dois mil reais) na hipótese de descumprimento, visto que o resultado ora pretendido poderá ser obtido por meio de ordem direta ao(s) provedor(es) da(s) rede(s) social(is) em que se deu(ram) a(s) publicação(ões); e

I.b) que se abstenha de realizar novas publicações, onde quer que seja, permanentes ou temporárias, como por meio dos chamados stories, referenciando a parte requerente como suposta apoiadora, conivente, partícipe ou praticante de atos característicos de alienação parental

A julgadora de origem entendeu “não restar evidenciada, a princípio, a disseminação de fatos pelas requeridas LIVIA RODRIGUES e MARIA DAS DORES ALEXANDRE, que apenas replicaram, para fins de um evento específico – uma live –, as informações publicadas pela requerida ALANA, provavelmente discorrendo a respeito na ocasião do evento, revelando se tratarem de interlocutoras, e não necessariamente de autoras de publicações autônomas, nem mesmo de incentivadoras ou incitadoras de práticas de cunho ofensivo”.

A agravante afirma, em síntese, (evento 1406507), após narrativa das condutas que ensejaram o deferimento da tutela de urgência em desfavor apenas da agravada ALANA PATRÍCIA LEMOS, que: 1) “os pedidos decorrem da ilicitude das AGRAVADAS diante de excessos à liberdade de manifestação, considerado abuso injustificável e ofensa à honra objetiva/imagem da AGRAVANTE em ambiente virtual, em especial, Instagram e avaliações na página do Google” (fl. 07); 2) a agravada LIVIA RODRIGUES, que possui 5.557 seguidores em sua conta Instagram, “fez uma série de 'stories' em sua conta do Instagram, associando a AGRAVANTE à prática de alienação parental”, e “exibiu imagem com a conta de Instagram da escola, e faz inúmeras afirmações dando a entender que a AGRAVANTE estaria sendo conivente com a alegada prática de alienação parental que a AGRAVADA – ALANA PATRICIA LEMOS estaria sofrendo”, assim como “fez afirmações nas redes sociais de que a AGRAVANTE estaria 'acobertando alienador', e abre caixa de pergunta para que as pessoas respondessem se manteriam seus filhos matriculados em uma escola que age dessa forma” (fl. 08); 3) a agravada MARIA DAS DORES ALEXANDRE, que possui 25.800 seguidores em sua conta Instagram, “afirmou nas redes sociais que a AGRAVANTE virou 'palco para alienador', que a escola compactua com ato contrário ao direito das filhas da AGRAVADA – ALANA PATRICIA LEMOS, e sugeriu que seja feita denúncia da escola à Secretaria de Educação”, além de ter realizado uma live no Instagram com o objetivo de “informar às pessoas que estavam assistindo como teria sido o tratamento dado à AGRAVADA – ALANA PATRICIA LEMOS quando da sua visita à sede da AGRAVANTE” (fl. 08).

Aduz que os documentos acostados à inicial demonstram que as agravadas LIVIA RODRIGUES e MARIA DAS DORES ALEXANDRE atuaram como incentivadoras e incitadoras de ofensas dirigidas à agravante, não se limitando à participação em uma live ou mera replicação de conteúdo da agravada ALANA PATRICIA LEMOS, mas protagonizando as investidas voltadas a ofender a honra objetiva e imagem da agravante.

Expõe que o “pedido de tutela antecipatória de urgência tem o condão de fazer cessar e prevenir que as AGRAVADAS – LIVIA RODRIGUES e MARIA DAS DORES ALEXANDRE façam incitação com o nome da AGRAVANTE vinculado a apoio/convivência/participação ou prática de alienação parental, o quem se deferida, não estorvará o exercício de qualquer direito de manifestação das demandadas” (fl. 17).

Assinala que a “probabilidade do direito restou demonstrada pelos excessos cometidos nos textos e vídeos objeto da lide”, e que “a tutela almejada é essencial para fazer cessar os danos que a AGRAVANTE já está sofrendo diariamente à sua honra em assunto de grande repercussão”.

Pugna para que seja determinado que “AGRAVADAS – LIVIA RODRIGUES e MARIA DAS DORES ALEXANDRE, imediatamente, se abstenham de fazer e não incitar pessoas a fazerem nova(s) ou outra(s) publicação(ões) com o mesmo tipo de conteúdo, em qualquer rede social identificados (Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Twitter, mídia impressa, radiofônica ou televisiva) ou por outro meio, vinculando a AGRAVANTE a apoio/conivência/participação ou prática de alienação parental”.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferida, conforme decisão do evento 1417897.

Sem contrarrazões das agravadas.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ESCOLA JESUS MENINO LTDA. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida em face de ALANA PATRÍCIA LEMOS, LÍVIA RODRIGUES E MARIA DAS DORES ALEXANDRE, deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada, para determinar à parte requerida (primeira agravada):

I.a) que proceda à exclusão das redes sociais, quaisquer que sejam, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de toda e qualquer publicação que apresente a parte autora como suposta apoiadora, conivente, partícipe ou praticante de atos característicos de alienação parental, inclusive, mas não apenas, das publicações identificadas por meio dos links (...), sob pena de multa única de R$ 2.000,00 (dois mil reais) na hipótese de descumprimento, visto que o resultado ora pretendido poderá ser obtido por meio de ordem direta ao(s) provedor(es) da(s) rede(s) social(is) em que se deu(ram) a(s) publicação(ões); e

I.b) que se abstenha de realizar novas publicações, onde quer que seja, permanentes ou temporárias, como por meio dos chamados stories, referenciando a parte requerente como suposta apoiadora, conivente, partícipe ou praticante de atos característicos de alienação parental

A julgadora de origem entendeu “não restar evidenciada, a princípio, a disseminação de fatos pelas requeridas LIVIA RODRIGUES e MARIA DAS DORES ALEXANDRE, que apenas replicaram, para fins de um evento específico – uma live –, as informações publicadas pela requerida ALANA, provavelmente discorrendo a respeito na ocasião do evento, revelando se tratarem de interlocutoras, e não necessariamente de autoras de publicações autônomas, nem mesmo de incentivadoras ou incitadoras de práticas de cunho ofensivo”.

A agravante afirma, em síntese, (evento 1406507), após narrativa das condutas que ensejaram o deferimento da tutela de urgência em desfavor apenas da agravada ALANA PATRÍCIA LEMOS, que: 1) “os pedidos decorrem da ilicitude das AGRAVADAS diante de excessos à liberdade de manifestação, considerado abuso injustificável e ofensa à honra objetiva/imagem da AGRAVANTE em ambiente virtual, em especial, Instagram e avaliações na página do Google” (fl. 07); 2) a agravada LIVIA RODRIGUES, que possui 5.557 seguidores em sua conta Instagram, “fez uma série de 'stories' em sua conta do Instagram, associando a AGRAVANTE à prática de alienação parental”, e “exibiu imagem com a conta de Instagram da escola, e faz inúmeras afirmações dando a entender que a AGRAVANTE estaria sendo conivente com a alegada prática de alienação parental que a AGRAVADA – ALANA PATRICIA LEMOS estaria sofrendo”, assim como “fez afirmações nas redes sociais de que a AGRAVANTE estaria 'acobertando alienador', e abre caixa de pergunta para que as pessoas respondessem se manteriam seus filhos matriculados em uma escola que age dessa forma” (fl. 08); 3) a agravada MARIA DAS DORES ALEXANDRE, que possui 25.800 seguidores em sua conta Instagram, “afirmou nas redes sociais que a AGRAVANTE virou 'palco para alienador', que a escola compactua com ato contrário ao direito das filhas da AGRAVADA – ALANA PATRICIA LEMOS, e sugeriu que seja feita denúncia da escola à Secretaria de Educação”, além de ter realizado uma live no Instagram com o objetivo de “informar às pessoas que estavam assistindo como teria sido o tratamento dado à AGRAVADA – ALANA PATRICIA LEMOS quando da sua visita à sede da AGRAVANTE” (fl. 08).

Aduz que os documentos acostados à inicial demonstram que as agravadas LIVIA RODRIGUES e MARIA DAS DORES ALEXANDRE atuaram como incentivadoras e incitadoras de ofensas dirigidas à agravante, não se limitando à participação em uma live ou mera replicação de conteúdo da agravada ALANA PATRICIA LEMOS, mas protagonizando as investidas voltadas a ofender a honra objetiva e imagem da agravante.

Expõe que o “pedido de tutela antecipatória de urgência tem o condão de fazer cessar e prevenir que as AGRAVADAS – LIVIA RODRIGUES e MARIA DAS DORES ALEXANDRE façam incitação com o nome da AGRAVANTE vinculado a apoio/convivência/participação ou prática de alienação parental, o quem se deferida, não estorvará o exercício de qualquer direito de manifestação das demandadas” (fl. 17).

Assinala que a “probabilidade do direito restou demonstrada pelos excessos cometidos nos textos e vídeos objeto da lide”, e que “a tutela almejada é essencial para fazer cessar os danos que a AGRAVANTE já está sofrendo diariamente à sua honra em assunto de grande repercussão”.

Pugna para que seja determinado que “AGRAVADAS – LIVIA RODRIGUES e MARIA DAS DORES ALEXANDRE, imediatamente, se abstenham de fazer e não incitar pessoas a fazerem nova(s) ou outra(s) publicação(ões) com o mesmo tipo de conteúdo, em qualquer rede social identificados (Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Twitter, mídia impressa, radiofônica ou televisiva) ou por outro meio, vinculando a AGRAVANTE a apoio/conivência/participação ou prática de alienação parental”.

Em que pese a irresignação da instituição de ensino ora agravante, tal como registrei na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, não identifico razão para alterar a r. decisão parcialmente atacada.

Consta da r. decisão agravada que:

Trata-se de ação de obrigação de não fazer c/c indenização por dano moral por meio da qual a parte autora ESCOLA JESUS MENINO LTDA., instituição de ensino voltada à educação infantil e à educação fundamental, alega que tem sofrido com publicações e comentários realizados pelas requeridas nas redes sociais.

Aduz que a requerida ALANA PATRICIA LEMOS, no dia 19 de maio de 2021, manteve contato telefônico alegando ser genitora de 02 (duas) alunas, e que teria o direito de falar com elas, exigindo que fossem retiradas da sala de aula para tanto.

Por não ser pessoa conhecida da instituição requerente até aquele momento, foi passada a informação à requerida de que deveria manter contato via e-mail, como forma de formalização do contato e de resguardar a própria instituição de ensino.

No mesmo dia, através de e-mail, a requerida antes mencionada teria afirmado que o genitor de suas filhas seria descumpridor de decisões judiciais, de forma que teria ocorrido a reversão da guarda das menores em seu favor.

Em contato com o genitor, foi prestada informação de que a decisão mencionada pela ré havia sido modificada posteriormente, não subsistindo a aludida reversão.

Após a reunião com o genitor, ocorrida no dia 20 de maio de 2021, foi respondido o e-mail da requerida, dando-lhe ciência de que, por não figurar “[...] como responsável financeira ou pedagógica pelas alunas, a escola enviaria (se assim fosse de interesse dela) todas as informações a respeito do rendimento e frequência das alunas, por força do que determina o inciso VII do artigo 12 da Lei 9.394/96.”

Com relação às decisões judiciais encaminhadas pela requerida, pontuou que deveria ser pleiteado ao Juízo de Família competente o encaminhamento de determinações diretamente à instituição de ensino, por não ser possível a validação das informações prestadas por cada um dos genitores com relação ao processo em trâmite em decorrência do segredo de justiça decretado.

No dia 21 de maio de 2021 a requerida ALANA teria comparecido à sede da autora acompanhada de outras 02 (duas) pessoas identificadas como sua mãe e sua advogada, sendo constatado que a ré se utilizava de um aparelho celular para gravação da conversa, de maneira que a representante da requerente naquela ocasião informou que não era autorizada a filmagem, pedindo sua cessação, tendo a requerida abaixado o aparelho como se tivesse cessado o registro.

Teria sido esclarecido que não era permitida a entrada de pais ou responsáveis durante o horário das aulas, antes as restrições impostas em decorrência da pandemia presente, sem prejuízo de agendamento de outro horário para recebimento da ré e apresentação das instalações da escola.

Discorre que naquela data as filhas da requerida não teriam comparecido à aula, o que resultou na tentativa de contato com o genitor, que restou infrutífera.

Sustenta que desde o dia 21 de maio de 2021, a requerida ALANA, assim como as requeridas LIVIA RODRIGUES e MARIA DAS DORES ALEXANDRE, tem feito uso das redes sociais para imputar inverdades acerca de determinadas condutadas adotadas pela instituição, imputando a si o apoio, a conivência, a participação ou a prática de alienação parental.

Pretende, em caráter liminar, a concessão de tutela de urgência consubstanciada na determinação, à requerida ALANA, da exclusão de conteúdos ofensivos contra si das redes sociais, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e, a todas as requeridas, de abstenção da prática e da incitação à prática de novas publicações vinculando-a como apoiadora, conivente, partícipe ou praticante de alienação parental.

Requer a intimação dos provedores de acesso para tornarem indisponíveis os conteúdos ofensivos, e apresentarem a integralidade das publicações nos autos, comprovando o cumprimento da determinação.

Pois bem. Analisando os elementos dos autos, verifico a apresentação de documentos que revelam as publicações anunciadas.

Sobre o conteúdo de tais publicações, de uma forma geral, é possível verificar que foram realizadas de forma desconexa, sem a divulgação total dos registros efetuados pela requerida ALANA, e até mesmo sem autorização, como narra a parte autora.

A realização de publicações tomando como referência apenas partes de determinados registros audiovisuais, somadas às legendas inseridas pelo autor das publicações, podem conduzir a uma ideia incorreta pelos interlocutores, o que, com relação ao caso dos autos, pode ser verificado, por exemplo, através dos comentários registrados nas respectivas publicações.

A probabilidade do direito alegado, no presente caso, resta minimamente evidenciada quando analisada a existência de publicações que têm como objeto apenas partes de registros audiovisuais, que, como dito, podem comprometer a compreensão das circunstâncias que permeiam os supostos fatos vivenciados pela autora das publicações, no caso, a requerida ALANA.

O perigo de dano, por sua vez, reside na hipótese de, restando prejudicada a integral averiguação para a correta compreensão dos fatos, os interlocutores serem influenciados por informações que não necessariamente refletem a realidade.

Revelam-se presentes, portanto, os requisitos autorizadores para fins de concessão, ao menos em parte, das tutelas de urgência postuladas.

Digo em parte pelo fato de não restar evidenciada, a princípio, a disseminação de fatos pelas requeridas LIVIA RODRIGUES e MARIA DAS DORES ALEXANDRE, que apenas replicaram, para fins de um evento específico – uma live –, as informações publicadas pela requerida ALANA, provavelmente discorrendo a respeito na ocasião do evento, revelando se tratarem de interlocutoras, e não necessariamente de autoras de publicações autônomas, nem mesmo de incentivadoras ou incitadoras de práticas de cunho ofensivo.

Não se está a tolher o direito à liberdade de expressão da requerida ALANA. O que se busca com o deferimento parcial das medidas postuladas é resguardar os interlocutores e, inevitavelmente, a parte autora de reflexos decorrentes de uma análise apenas sobre uma parcela de fatos registrados e publicados por uma única pessoa.

Ademais, a máxima da liberdade de expressão não deve servir de escudo para a imputação sem consequências de ilícito a quem quer que seja sem a devida apuração e compreensão dos fatos.

(...).

A narrativa autoral evidencia que, aparentemente, o proceder da agravante foi correto e isento em relação ao pleito da primeira requerida (ALANA PATRÍCIA LEMOS), ofertando as informações possíveis sobre as suas filhas (cf. e-mails juntados ao Id 7196279, do processo eletrônico de origem), à qual, ao que parece, distorceu em sua rede social a verdade dos fatos quanto ao atendimento prestado pela escola (cf. atas notarias com transcrições dos áudios/vídeos extraídos das redes sociais das agravadas – a partir do evento 1406519), e, inclusive, buscou quebrar protocolos governamentais de segurança, para ter acesso às menores nas dependências da escola, na qual foram matriculadas pelo genitor (possível detentor da guarda exclusiva), quando deveria ter buscado a via judicial para resguardar o direito à visitação ou mesmo para assegurar eventual guarda que lhe teria sido concedida (submetendo-se às decisões judiciais e utilizando os meios adequados de defesa e recursos cabíveis).

A agravante colacionou à inicial as publicações em rede social de teor ofensivo, associando-a à prática de alienação parental, de autoria das requeridas (não apenas da primeira, genitora das menores), que geraram repercussão negativa da imagem e honra objetiva da instituição de ensino, que recebeu inúmeras acusações depreciativas e avaliações negativas.

Ocorre que as agravadas LIVIA RODRIGUES e MARIA DAS DORES ALEXANDRE, nos eventos 1406645/50 e 1406860/62, limitaram-se a divulgar a live sobre o tema alienação parental e a replicar informações da primeira agravada quanto ao apontado tratamento conivente da escola agravante com a reprovável prática da qual estaria sendo vítima a primeira agravada, cujos comentários se somaram a muitos outros, que receberam apenas uma versão aparentemente distorcida dos fatos.

Embora fosse exigível que as agravadas apurassem a veracidade das informações antes de repassá-las, e tivessem a cautela de não extrapolar o exercício da liberdade de manifestação, a fim de não atingir direitos de personalidade alheios, as publicações citadas pela agravante, de autoria das agravadas LIVIA RODRIGUES e MARIA DAS DORES ALEXANDRE, sequer estão disponíveis atualmente, por se tratarem, respectivamente, de stories e live do Instagram, cujo acesso é por tempo limitado (tanto que não foi pleiteada nenhuma exclusão de conteúdo em relação a elas).

Além disso, as citadas agravadas não possuem nenhum vínculo com a agravante, situação que somente persiste em relação à primeira requerida, cujas filhas estudam na instituição, e que já foi impedida de realizar novas publicações relacionando a agravante como suposta apoiadora, conivente, partícipe ou praticante de atos característicos de alienação parental, de modo que sequer há o apontado risco de que elas façam incitação com o nome da agravante.

Assim sendo, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a decisão atacada, que indeferiu a tutela de urgência concernente às agravadas LIVIA RODRIGUES e MARIA DAS DORES ALEXANDRE.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. PUBLICAÇÕES OFENSIVAS EM REDE SOCIAL. MÁCULA À HONRA E IMAGEM DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ABSTENÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES IMPOSTA À AUTORA DA PUBLICAÇÃO. DESNECESSIDADE DE IMPOR OBRIGAÇÃO ÀS LITISCONSORTES PASSIVAS QUE REPLICARAM O CONTEÚDO JÁ INDISPONÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A narrativa autoral evidencia que, aparentemente, o proceder da agravante foi correto e isento em relação ao pleito da primeira requerida, ofertando as informações possíveis sobre as suas filhas, à qual, ao que parece, distorceu em sua rede social a verdade dos fatos quanto ao atendimento prestado pela escola, e, inclusive, buscou quebrar protocolos governamentais de segurança, para ter acesso às menores nas dependências da escola, na qual foram matriculadas pelo genitor (possível detentor da guarda exclusiva), quando deveria ter buscado a via judicial para resguardar o direito à visitação ou mesmo para assegurar eventual guarda que lhe teria sido concedida (submetendo-se às decisões judiciais e utilizando os meios adequados de defesa e recursos cabíveis).

2. A agravante colacionou à inicial as publicações em rede social de teor ofensivo, associando-a à prática de alienação parental, de autoria das requeridas (não apenas da primeira, genitora das menores), que geraram repercussão negativa da imagem e honra objetiva da instituição de ensino, que recebeu inúmeras acusações depreciativas e avaliações negativas.

3. Ocorre que a segunda e terceira requeridas, ora agravadas, limitaram-se a divulgar a live sobre o tema alienação parental e a replicar informações da primeira agravada quanto ao apontado tratamento conivente da escola agravante com a reprovável prática da qual estaria sendo vítima a primeira requerida, cujos comentários se somaram a muitos outros, que receberam apenas uma versão aparentemente distorcida dos fatos.

4. Embora fosse exigível que as agravadas apurassem a veracidade das informações antes de repassá-las, e tivessem a cautela de não extrapolar o exercício da liberdade de manifestação, a fim de não atingir direitos de personalidade alheios, as publicações citadas pela agravante, de autoria das agravadas, sequer estão disponíveis atualmente, por se tratarem, respectivamente, de stories e live do Instagram, cujo acesso é por tempo limitado (tanto que não foi pleiteada nenhuma exclusão de conteúdo em relação a elas).

5. As agravadas não possuem nenhum vínculo com a agravante, situação que somente persiste em relação à primeira requerida, cujas filhas estudam na instituição, e que já foi impedida de realizar novas publicações relacionando a agravante como suposta apoiadora, conivente, partícipe ou praticante de atos característicos de alienação parental, de modo que sequer há o apontado risco de que elas façam incitação com o nome da agravante.

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.